Tribunal: TJDFT
Processo: 0700147-69.2021.8.07.0004
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ART. 147, CP. ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. COERÊNCIA E HARMONIA NAS VERSÕES APRESENTADAS. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO PENAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos casos de crimes praticados no âmbito doméstico e familiar, normalmente praticados na ausência de testemunhas, a palavra da vítima tem especial relevância, tendo em vista a clandestinidade da conduta e a situação de fragilidade da vítima, se, em consonância com todo o conjunto probatório, seja suficiente para sustentar a condenação do réu.
2. Confere-se verossimilhança às versões apresentadas pela vítima na fase policial e em juízo sobre a ameaça sofrida se coerentes e harmônicas e se inexiste provas capazes de mitigá-las, embora o réu tenha negado a ameaça quando interrogado. Nesse cenário, portanto, a prova oral colhida mostra-se suficiente para a condenação, não se aplicando o art. 386, VII, do CPP.
3. O delito tipificado no art. 147 do Código Penal é crime formal, bastando que a ameaça chegue à vítima, não sendo necessário para a consumação do delito a sua concretização, bastando que haja o mal injusto e grave dirigido à vítima por meio de palavra, apta a gerar-lhe temor justificado.
4. O bem jurídico tutelado no crime de ameaça é a tranquilidade psíquica da vítima. Logo, verifica-se a ameaça se, na situação concreta, as palavras dirigidas à vítima foram capazes de gerar temor e abalo psicológico, não havendo que se falar em inexistência da infração penal, nos termos do art. 386, III, do CPP.
5. Recurso desprovido.